Tribunal: TJDFT
Processo: 0799098-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. REPETIÇÃO DE DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, na ação que objetivava a declaração de nulidade de auto de infração autuado em razão de negativa de realização de teste do etilômetro, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por verificar litispendência e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a propositura de ação idêntica configura litigância de má-fé e justifica a imposição de multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CNJ recomendou, no art. 1o da Recomendação 159/2024, a adoção de “medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça”.
4. No caso, o recorrente ajuizou ação idêntica à constante nos autos n. 0764329-23.2024.8.07.0016, sentenciada em 24/10/2024, dias antes ao ajuizamento da demanda objeto destes autos. Conforme fundamentou o juiz, “constata-se que a parte requerente, ciente do julgamento do processo acima mencionado, protocolou nova ação, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. A alegação de que se trata de pedido com NOVA causa de pedir sucumbe à simples leitura da inicial, que contempla petição padrão, utilizada em centenas de feitos, da mesma espécie, que, em nenhum momento, faz menção à ausência de DUPLA NOTIFICAÇÃO, como equivocadamente posto no último petitório”. Caracterizada a violação à boa-fé processual, impondo-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015. Nesse sentido: Acórdão 1812197.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812197, 0765181-81.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.